Tribunal: TJMT
Processo: 1023075-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023075-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE GARCIA - CPF: 621.508.801-30 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOO SEGUROS S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, ADEQUAÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS - MANTIDO – TAXAS E TARIFAS – LEGALIDADE -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ, não havendo, porém, limitação de juros remuneratórios nos contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Sobre a questão prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por MARILENE GARCIA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, Adequação Contratual e Restituição de Valores Pagos a Maior n. 1023075-86.2016.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO PAN S.A. e Outro (s),

julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os contratos na forma avençada entre as partes; por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Sustenta a apelante, que a r. sentença merece ser reformada, uma vez que possui várias ilegalidades no contrato bancário, mas o Julgador de instância singela não acolheu a pretensão Autoral.

Aduz que há ilegalidade no contrato, devido o repasse de tarifas administrativas (despesas com seguro de proteção financeira e tarifa de cadastro), há também incidência de capitalização de juros sem anuência do consumidor, com uso de tabela price, bem como, incidência de forma mensal, em total infração ao art. 591 do CC.

Argumenta que a incidência de capitalização de juros sem anuência expressa do consumidor, torna sua cobrança ilegal, devendo ser afastada do contrato, conforme determina a nova orientação jurisprudencial do STJ; bem como, demonstra a clara violação ao princípio da equidade contratual, assim como, estipulação de juros muito acima do praticado para o período, necessário se faz a readequação do contrato para taxa média de mercado.

Afirma por fim, que a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Rquer seja dado integral provimento para reforma da sentença recorrida para acolher o pedido inicial julgada totalmente procedente o presente recurso, e confirmando-se os pedidos exposto na inicial; bem como,

a condenação da apelada no pagamento das Custas Processuais e Honorários Sucumbências, nos termos do art. 85, §2o do CPC, em razão da complexidade da matéria.

Prequestiona os artigos 6, inciso III; 31; 42 e 51, inciso V, todos do CDC; Art. 591 do Código Civil Brasileiro (Capitalização de juros anual) e, Art. 927, inciso III do CPC.

Contrarrazões (id.111151471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARILENE GARCIA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, Adequação Contratual e Restituição de Valores Pagos a Maior n. 1023075-86.2016.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO PAN S.A. e Outro (s),

julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os contratos na forma avençada entre as partes; por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiário da justiça gratuita; assim mantenho o benefício por ser pobre nos termos da lei o apelante, pois observo que não há prova de que a situação financeira da autora se alterou ao longo do processo, sendo injustificável a revogação e/ou indeferimento da gratuidade de justiça deferida; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular não observou que os juros cobrados no contrato bancário mensalmente estão acima da média praticada pelo mercado.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Dos juros remuneratórios

Destarte, há que admitir a incidência da súmula n. 382 do STJ, que dispõe:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)

Pois bem. Após detida análise do caso, não vislumbrei a demonstração de abusividade, eis que o
s percentuais fixados no contrato (id. 4479641) estão dentro de valor de mercado, ou seja, 1,43% ao mês, sendo 18,82% ao ano. Restando, referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada;
não estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro; dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser considerada. Devendo permanecer o percentual previsto no contrato.

Da capitalização dos juros

No que concerne à possibilidade da capitalização dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Avançando nesse contexto, a Súmula no 541 do STJ assinala que a previsão no contrato de uma taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a presumir o conhecimento pelo consumidor da capitalização, o que valida sua cobrança, senão vejamos:

"Súmula no 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Além disso, vale ressaltar que por tratar-se de cédula de crédito bancário, a capitalização mensal dos juros expressamente contemplada no instrumento conta com previsão legal específica no art. 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, que a legitima.

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, necessário que se faça a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deva estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente o contratante não possa alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

Analisando os documentos juntados pela Apelante o contrato, verifica-se que está presente a incidência da capitalização de juros da forma mensal.

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

Das TAXAS e TARIFAS

Quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso dos autos, houve especificação “de forma clara a que se destina a cobrança” a título de “TARIFAS”, não sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade das cobranças.

No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que poderiam caracterizar a invalidade das referidas cobranças.

Com relação aos encargos moratórios, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após o período de inadimplência, a comissão de permanência poderá ser exigida no limite dos encargos remuneratórios e moratórios (juros moratórios e multa) previstos no contrato e sem cumulação com estes mesmos encargos (Súmula 472, do STJ).

Por outro lado, quanto a cobrança da tarifa de “SEGURO” não resta minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade, devendo ser admitida; assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, eis que não estava obrigado o consumidor a sua contratação; ademais, em sendo contratada, acarreta segurança aos contratantes, o que não é capaz de demonstrar desequilíbrio na relação jurídica.

Dessa forma a parte requerente anuiu o contrato entabulado, concretizando sua vontade através do contrato constante em Id. 32376234. O que ficou acordado da seguinte forma e assim transcrevo: ‘VIGÊNCIA DO SEGURO - O Seguro terá seu início a partir das 24h00min da data de concessão do financiamento e terminará com a liquidação do contrato de financiamento ou quanto houver a quitação antecipada da dívida ou transferência dos direitos e obrigações ou financiamento limitado ao prazo máximo da vigência do seguro que é de 24 (vinte e quatro) meses. (Id. 32376234 página 2).’.

Com efeito, deve ser mantida a Sentença, em todos os seus termos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022